Tribunal: TJPA
Processo: 0810850-74.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14100 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Raça
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810850-74.2023.8.14.0401

APELANTE: WELENILSON DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL (ART. 2º-A DA LEI Nº 7.716/1989). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu, WELENILSON DA SILVA NUNES, contra a sentença da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989. A acusação narra que o apelante, na condição de vendedor ambulante, dirigiu ofensas de cunho racial e depreciativo contra a gerente de um estabelecimento comercial, após esta solicitar que ele se retirasse do local para não importunar os clientes. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à verificação da suficiência probatória quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) à validade do depoimento da vítima e das testemunhas presenciais como suporte para o decreto condenatório; e (iii) ao afastamento da tese de ofensas recíprocas e ausência de dolo em razão de suposta discussão acalorada.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade e Autoria:
A materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Qualificação e Interrogatório e, fundamentalmente, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

4. Da Prova Oral:
Os depoimentos da vítima e das testemunhas são uníssonos e coerentes ao descrever que o acusado utilizou expressões como "olha pra tua cor, olha pra minha, eu sou branco, sua vagabunda, arrogante, sua preta vagabunda" para humilhar a ofendida. A jurisprudência pátria estabelece que, em crimes contra a honra e de cunho racial, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção.

5. Do Afastamento das Teses Defensivas:
A tese de insuficiência de provas não prospera diante do reconhecimento inequívoco do réu por testemunhas que presenciaram a agressão verbal no momento em que ele se retirava da loja. Da mesma forma, a alegação de ofensas recíprocas carece de lastro probatório, restando demonstrado que a vítima apenas agiu no exercício regular de sua função gerencial.

6. Do Dolo Específico:
O
animus injuriandi
restou configurado pelo uso deliberado de elementos referentes à raça e cor para inferiorizar a vítima, ultrapassando os limites de uma mera discussão e atingindo a dignidade da pessoa humana.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que condenou WELENILSON DA SILVA NUNES, com fundamento no robusto acervo probatório e na evidente tipicidade da conduta de injúria racial.

Tese de julgamento:
I. Nos crimes de injúria racial, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por depoimentos de testemunhas presenciais que confirmam o teor das ofensas. II. A ocorrência de discussão prévia não justifica nem exclui o crime quando o agente utiliza a condição racial da vítima como instrumento de agressão e menosprezo à sua honra. III. A tese de ofensas recíprocas deve ser afastada quando não há nos autos qualquer prova de agressão verbal por parte da vítima, mas apenas o cumprimento de normas do estabelecimento comercial.

Dispositivo relevante citado:
artigo 2º-A da Lei nº 7.716/1989

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE - Apelação Criminal: 00002398320198170100, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho; TJ-SP - Apelação Criminal: 15006819620198260011 São Paulo, Relator.: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 05/05/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810850-74.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WELENILSON DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo réu,
WELENILSON DA SILVA NUNES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
9ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas sanções do
art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989
(injúria qualificada pelo preconceito em razão de raça). A condenação fixou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente na
prestação de serviços à comunidade
.

A persecução penal teve início com o Inquérito Policial nº 00042/2023.100044-0. Segundo a denúncia, no dia
26 de janeiro de 2023
, por volta das 12h45, no estabelecimento comercial "Vibe Conveniência", localizado no bairro de São Brás, em Belém, o acusado, que trabalhava como vendedor ambulante, passou a proferir ofensas de cunho racial contra a gerente do local, a vítima
Daniele Epifaneo da Luz
. O fato ocorreu após a vítima solicitar que o réu se retirasse do estabelecimento por estar importunando clientes no horário de pico. O denunciado teria gritado frases como:
"olha pra tua cor, olha pra minha, eu sou branco, sua vagabunda, arrogante, sua preta vagabunda"
. A denúncia foi recebida em
14 de junho de 2023
.

A conduta imputada consistiu em utilizar elementos referentes à raça e cor para ofender a dignidade e a honra subjetiva da vítima. Durante a fase policial, o réu admitiu ter proferido as palavras, alegando ter agido sob "extremo estresse" e sem intenção discriminatória. Contudo, em juízo, o acusado
negou a prática delitiva
, afirmando que apenas se exaltou durante uma discussão e que não utilizou expressões de cunho racista.

Inconformado, o réu apresentou razões de apelação, reiterando as teses apresentadas em sede de alegações finais, pleiteando a reforma do
decisum
com base nos seguintes argumentos:

1.

Absolvição por Insuficiência de Provas:
Sustenta que o acervo probatório é escasso, baseando-se primordialmente na palavra da vítima, e que as testemunhas presenciais não teriam ouvido o teor completo da discussão.

2.

Ocorrência de Ofensas Recíprocas:
Defende que as declarações ocorreram no calor de uma discussão acalorada, o que afastaria o dolo específico (
animus injuriandi
) necessário para a configuração do crime.

Em sede de contrarrazões, o
Ministério Público de primeiro grau
pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso
, argumentando que a materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas pelos depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade, por entender que o conjunto fático-probatório comprova a vontade deliberada do apelante de injuriar a honra da vítima em razão de sua cor.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
WELENILSON DA SILVA NUNES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime de
injúria racial
, tipificado no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

Em suas razões, o apelante pleiteia a absolvição, sustentando a
insuficiência de provas
para a condenação e a ocorrência de
ofensas recíprocas
em um contexto de discussão acalorada. Contudo, após detida análise do caderno processual, verifico que a insurgência não merece prosperar.

I. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

A
materialidade
e a
autoria
do delito restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Qualificação e Interrogatório em sede policial e, primordialmente, pela robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Os fatos ocorreram em 26 de janeiro de 2023, quando o acusado, vendedor ambulante, adentrou o estabelecimento "Vibe Conveniência" e, ao ser orientado pela gerente, a vítima Daniele Epifaneo da Luz, a se retirar por estar importunando clientes, passou a desferir agressões verbais de cunho nitidamente racista.

II. DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS

A instrução criminal revelou um cenário fático incontroverso através dos seguintes depoimentos:

Vítima (Daniele Epifaneo da Luz):
Relatou que solicitou ao réu que não realizasse vendas no interior da loja em horário de pico. Diante da negativa e insistência do acusado, este se dirigiu a ela gritando:
"olha pra tua cor, olha pra minha, eu sou branco, sua vagabunda, arrogante, sua preta vagabunda"
. Afirmou ter ficado em estado de choque e com profundo temor.

Testemunha (Francinaldo Seabra Sales):
Confirmou ter presenciado o momento em que o réu saiu do estabelecimento gritando palavras de baixo calão e injúrias racistas, especificamente chamando a vítima de
"preta e vagabunda"
, deixando-a visivelmente abalada e chorando.

Testemunha (Júlio César Ferreira Pedrosa):
Funcionário do local, asseverou ter ouvido a discussão e o momento em que o acusado, de forma agressiva e preconceituosa, chamou a gerente de
"negra"
e
"preta"
, questionando sua autoridade em razão da cor de sua pele.

Em que pese o réu ter negado o cunho racial das ofensas em juízo, em sede policial ele admitiu ter proferido as palavras, alegando ter agido sob "extremo estresse" e "sem pensar". Tal negativa isolada não resiste ao confronto com os depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas.

III. DO AFASTAMENTO DA TESE DE OFENSAS RECÍPROCAS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que as ofensas ocorreram no "calor de uma discussão", o que afastaria o dolo.
Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que a vítima tenha ofendido o acusado
. O que ocorreu foi o exercício regular de um direito por parte da gerente, que apenas cumpria ordens de não permitir ambulantes no recinto.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que “a
alegação de que a agente agiu sob forte emoção não a isenta de responsabilidade, visto que o Código Penal expressamente dispõe no inciso I do art. 28, que a emoção não exclui a imputabilidade penal”
.

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00002398320198170100, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2024, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM).

O
animus injuriandi
é evidente quando o agente utiliza a raça da vítima para humilhá-la e inferiorizá-la.

O Tribunal de Justiça de São Paulo reforça que:

"

Em se tratando de crime de injúria racial, assim como ocorre em situações de infrações praticadas geralmente em situação de clandestinidade, a palavra da vítima assume particularmente importância para o deslinde da investigação, notadamente se nada de concreto desabona seu devido crédito e inabalável verossimilhança
." (TJ-SP - Apelação Criminal: 15006819620198260011 São Paulo, Relator.: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 05/05/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022).

IV. CONCLUSÃO

O acervo probatório é robusto e não deixa margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A conduta do apelante foi vil e direcionada a atingir a dignidade da vítima através de sua condição racial, configurando perfeitamente o tipo penal do art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.

A tese de ofensas recíprocas é desprovida de lastro probatório, servindo apenas como tentativa vã de eximir-se da responsabilidade penal por atos de intolerância inaceitáveis no Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026